Tribunal: TJDFT
Processo: 0001904-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. NÃO CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL PACTUADA PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda constitui circunstância apta a justificar o acolhimento da pretensão de rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição da integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador, não sendo admitida a retenção de qualquer quantia por parte das promitentes vendedoras.
2. Caracterizada a inadimplência da promitente compradora quanto à obrigação de entrega da unidade imobiliária no prazo pactuado, mostra-se correta a aplicação de cláusula penal prevista para esta hipótese.
3. Havendo previsão de incidência de multa especificamente para o caso de atraso na entrega do imóvel, não há razão para que seja invertida a multa prevista para o caso de atraso no pagamento das parcelas pactuadas.
4. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.